Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto MARCOS LUCIANO SILVEIRA BRAGA em face da decisão interlocutória, preferida nos autos de ação de rescisão de instrumento particular de portabilidade de pagamento que move em face ELLO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN S/A e MÁXIMO INVESTIMENTOS EIRELI, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava o sobrestamento da exigibilidade das parcelas correspondentes ao mútuo contratado junto ao BANCO PAN S/A, com a imposição do dever de abstenção, no que se refere à inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. (ID 110095671 - pág. 1/3). Alega o agravante, em síntese, que foi vítima de fraude porque aceitou formalizar contrato de portabilidade de empréstimo consignado com o BANCO PAN, ora agravado, por intermédio de uma financeira correspondente bancária do agravado, recebendo em sua conta o crédito do valor de R$ 22.615,85 (vinte e dois mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), o qual, na sequência, transferiu para empresa correspondente bancária do BANCO PAN para fins de quitação do empréstimo consignado com outro banco e, a partir daí começarem os descontos nos dois bancos. Afirma que percebeu que, na verdade, havia sido feito novo consignado, em vez da portabilidade, conforme contrato que ele assinou, razão pela qual pediu a suspensão dos descontos consignados em sua folha de pagamento, junto ao seu órgão empregador e que seu nome foi negativado. Sustenta que sofreu prejuízos pessoais, pois seu cartão de crédito foi cancelado. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os atos de cobrança dos valores referentes ao Contrato n° 74927436411, determinando ao agravado/Banco PAN que proceda com a imediata exclusão dos dados do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, assim como se abstenha de incluir novamente os dados do agravante, sob pena de multa diária. Sem preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido em sede de liminar no AGI 0735890-55.2021.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Não identifico a probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. O exame dos termos do contrato acostado (ID 105485959 dos autos sob referência), em um primeiro eixo de análise, delimita uma estranha pactuação de portabilidade de valores onde, inicialmente, o próprio agravante e o agente financeiro destinatário dos valores estariam imbuídos do espírito lucrativo na transação bancária, sem que se possa, de forma aparente, imputar ao banco agravado a responsabilidade pelas imputações decorrentes do ajuste firmado entre aquelas partes. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da medida pleiteada, impõe-se privilegiar o contraditório regular no processamento do recurso, a fim de possibilitar o maior aprofundamento da cognição acerca dos eventos noticiados pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora